Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-67.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ações declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais; consignação em pagamento e busca e apreensão. Sentença que julgou procedentes as ações declaratória e consignatória e improcedente a busca e apreensão. Recurso da instituição financeira. Alegação de que não foi possível identificar o pagamento efetuado pelo consumidor, por

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ações declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais; consignação em pagamento e busca e apreensão. Sentença que julgou procedentes as ações declaratória e consignatória e improcedente a busca e apreensão. Recurso da instituição financeira. Alegação de que não foi possível identificar o pagamento efetuado pelo consumidor, por digitação errônea do código de barras pelo banco receptor. O processamento defeituoso do banco recebedor no pagamento da prestação não caracteriza a excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro, tratando-se de problema administrativo que deve ser resolvido entre a instituição financeira e o banco conveniado, sem prejudicar o consumidor. Negativação indevida do nome do devedor fiduciário nos órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento de ação de busca e apreensão promovida pela credora fiduciante com fundamento em dívida ilegítima, decorrente de parcela quitada do contrato celebrado entre as partes. Abalo moral configurado. Montante arbitrado (R$ 12.000,00) que deve ser mantido. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da diretriz do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais 5% nas ações declaratória e de busca e apreensão, e em mais R$ 500,00 na ação de consignação em pagamento, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-67.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTONIO
SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1002398-67.2018.8.26.0390
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: ANTONIO SANTOS DA SILVA
COMARCA: NOVA GRANADA
JUIZ DE 1o GRAU: FABIANO RODRIGUES CREPALDI
VOTO No 7350

APELAÇÃO.
Alienação
fiduciária.
Ações
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais; consignação em
pagamento e busca e apreensão. Sentença que julgou
procedentes as ações declaratória e consignatória e
improcedente a busca e apreensão. Recurso da
instituição financeira. Alegação de que não foi
possível identificar o pagamento efetuado pelo
consumidor, por digitação errônea do código de
barras pelo banco receptor. O processamento
defeituoso do banco recebedor no pagamento da
prestação
não
caracteriza
a
excludente
de
responsabilidade pelo fato de terceiro, tratando-se de
problema administrativo que deve ser resolvido
entre a instituição financeira e o banco conveniado,
sem prejudicar o consumidor. Negativação indevida
do nome do devedor fiduciário nos órgãos de
proteção ao crédito e ajuizamento de ação de busca
e apreensão promovida pela credora fiduciante com
fundamento em dívida ilegítima, decorrente de
parcela quitada do contrato celebrado entre as
partes.
Abalo
moral
configurado.
Montante
arbitrado (R$ 12.000,00) que deve ser mantido.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como da diretriz do art. 944 do
Código Civil. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios em mais 5% nas ações declaratória e de
busca e apreensão, e em mais R$ 500,00 na ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 3/9
consignação em pagamento, com base no art. 85, §
11, do CPC.
Trata-se de ações declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais (proc. no
1002398-67.2018.8.26.0390) e de consignação em pagamento (proc. no
1002350-11.2018.8.26.0390), ajuizadas por ANTONIO SANTOS DA
SILVA
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, e ação de busca e apreensão (proc. no
1002279-09.2018.8.26.0390) entre as mesmas partes e polos invertidos,
julgadas procedentes as ações declaratória e consignatória, e improcedente a
ação de busca e apreensão pela r. sentença atacada (fls. 211/216), cujo
relatório adoto, “para declarar paga a parcela no 16 do contrato, vencida em
18/08/2018, confirmando-se tutela antecipada concedida às fls. 26/27, e
declarar liquidadas as parcelas vencidas de 18/11/2018 a 18/06/2019
(Parcelas 19 a 26), bem como condenar a instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do
STJ) pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para os termos
da ação declaratória de inexigibilidade do débito”, carreando à instituição
financeira as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em
10% do valor da condenação na ação de inexistência de débito, 10% do valor
da causa na ação de busca e apreensão e em R$ 1.500,00 na ação de
consignação em pagamento.
Inconformada, a instituição financeira interpôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 4/9
recurso de apelação (fls. 219/227), alegando que o valor relativo à parcela
vencida em agosto/2018 não foi destinado à apelante, mas sim para o Banco
Itaú, sendo legítima a cobrança da parcela inadimplida.
Afirma que a conduta do banco não causou o dano
alegado pela parte contrária, entendendo inexistir nexo de causalidade.
Pretende
a
inversão
do
julgamento
ou,
subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais a que
foi condenada.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 229/230).
Contrarrazões às fls. 234/254.
O recurso foi distribuído anteriormente à 32a
Câmara de Direito Privado, sendo redistribuído a esta 28a Câmara em razão
da prevenção ao recurso de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
revogou a liminar na ação de busca e apreensão (proc. no
1002279-09.2018.8.26.0390 - fls. 257/261).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais (proc. no
1002398-67.2018.8.26.0390), as partes celebraram contrato de financiamento
em 17/04/2017, tendo por objeto o automóvel marca Volkswagen, modelo
Gol 1.6 MI, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placas JRD-7790,
ajustados os pagamentos em 48 prestações mensais e consecutivas de R$
644,86.
Consta, ainda, que a instituição financeira informou
ao autor a existência de débito relativo à parcela vencida em 18/08/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 5/9
razão da propositura da ação de inexistência de débito (proc. no
1002398-67.2018.8.26.0390).
Relata que as parcelas foram devidamente quitadas
até outubro de 2018, passando o autor a realizar os depósitos das demais
prestações na ação de consignação em pagamento (proc. no
1002350-11.2018.8.26.0390), após a instituição financeira recusar a receber
as parcelas vincendas.
A instituição financeira ajuizou ação de busca e
apreensão em novembro/2018 (proc. no 1002279-09.2018.8.26.0390) por
inadimplência da parcela no 16, vencida em 18/08/2018.
A liminar foi concedida (fls. 46/47), mas não
cumprida (fls. 51).
O devedor fiduciário ingressou espontaneamente
nos autos, contestando a ação e juntando comprovação de quitação da parcela
tida por inadimplida, bem assim ajuizando as ações declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e de
consignação em pagamento para o depósito das prestações vincendas (fls.
83/95).
A liminar foi revogada (fls. 164), determinando-se o
apensamento das ações para julgamento conjunto.
A credora fiduciante interpôs recurso de agravo de
instrumento contra a decisão que revogou a liminar (AI no
2075845-43.2019.8.26.0000), ao qual foi negado provimento (fls. 186/190) e
rejeitados os embargos de declaração (fls. 191/194), transitando em julgado
(fls. 196).
Restringe-se o recurso da instituição financeira
quanto ao não reconhecimento da quitação da parcela que deu origem à ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 6/9
de busca e apreensão, vencida em 18/08/2018, alegando que não conseguiu
identificar o pagamento, porquanto o preposto do banco que o recepcionou
digitou erroneamente o código de barras, destinando o pagamento ao Banco
Itaú.
Porém,
malgrados
os
esforços
da
apelante,
inarredável a sua responsabilidade pela defeituosa prestação dos serviços,
como descrito na petição inicial da ação declaratória.
O apelado alegou e comprovou haver quitado a
parcela do contrato vencida em 18/08/2018, cujo pagamento ocorreu antes do
vencimento (16/08/2018), na rede bancária credenciada pela apelante (fls. 36
da ação declaratória).
Assim, a tese defendida pela instituição financeira
não se sustenta, na medida em que o consumidor não pode sofrer os efeitos
nefastos de uma negativação indevida, por defeito na prestação do serviço
para o qual não contribuiu.
O defeito nos serviços prestados pelo banco
conveniado não constitui justificativa oponível ao direito do consumidor,
devendo ser resolvida a questão entre a recorrente e seu parceiro comercial.
Em consequência, a falha na prestação dos serviços
impõe ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, a reparação
dos danos causados ao consumidor, nos exatos termos do estabelecido no art.
14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, situação que bem se amolda
ao caso em apreço.
Incide, in casu, a teoria do risco integral, fundada na
livre iniciativa, que relega ao empreendedor, de modo exclusivo, o ônus da
atividade econômica lucrativa explorada no mercado, tanto é que o dever de
indenizar surge independentemente da existência de culpa (art. 1o, IV, c.c. art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 7/9
170, ambos da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor).
Destaque-se, aqui, a lição de Luiz Antonio Rizzatto
Nunes:
“O que acontece é que o CDC, dando continuidade, de forma
coerente, à normatização do princípio da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo, preferiu que toda a
carga econômica advinda do defeito recaísse sobre o
prestador do serviço. Se a hipótese é de caso fortuito ou de
força maior e em função disso o consumidor sofre acidente de
consumo, o mal há de ser remediado pelo prestador do
serviço.
Na
verdade
o
fundamento
dessa
ampla
responsabilização é, em primeiro lugar, o princípio garantido
na Carta Magna da liberdade de empreendimento, que
acarreta direito legítimo ao lucro e responsabilidade integral
pelo risco assumido. E a Lei no 8.078, em decorrência desse
princípio, estabeleceu o sistema de responsabilidade civil
objetiva, conforme já visto. Portanto, trata-se apenas de
questão de risco do empreendimento. Aquele que exerce a
livre atividade econômica assume esse risco integral” (Curso
de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004, páginas
301/302, item 15.16.2).
Além disso, a inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito enseja a indenização por dano moral, diante da presunção
do abalo, segundo entendimento sedimentado pelo Colendo STJ, a saber:
“(...) que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao
crédito, por si só, justifica o pedido de ressarcimento a
título de danos morais, tendo em vista a possibilidade de
presunção do abalo moral sofrido (REsp 1155726/SC, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 8/9
em 04/03/2010, DJe 18/03/2010). No mesmo sentido: AgRg
no Ag 1231321/RJ, AgRg no REsp 690230/PE, AgRg no Ag
670523/RS, REsp 640196/PR, AgRg no REsp 299655/SP,
REsp 233076/RJ).
Dessa forma, configurado o abalo à imagem do
apelado em face de ato ilícito cometido pela parte contrária, emerge o dever
de indenizar os danos morais por ele sofridos.
Nessa linha, o valor fixado na r. sentença
monocrática, de R$ 12.000,00, mostra-se adequado e razoável, indenizando o
apelado pelos prejuízos que experimentou, analisada a circunstância do caso,
além de servir como forma de compelir a apelante a aprimorar os serviços
postos à disposição de seus clientes.
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente por
inexistir, no direito positivo pátrio, norma regulamentadora acerca da matéria,
deve o juiz orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência,
como ocorreu na espécie, nos moldes do julgado proferido pelo C. STJ, a
saber:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos
critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG,
145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002398-67.2018.8.26.0390 -Voto no 7350 9/9
Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e
03.08.98).
Destarte, a r. sentença deu exata solução às lides,
devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios em mais 5% nas ações
declaratória e de busca e apreensão, e em mais R$ 500,00 na ação de
consignação em pagamento, com base no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator